Tribunal: TJMT
Processo: 1035863-11.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1035863-11.2023.8.11.0002
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE REJEITADA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, decorrente de interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em unidade consumidora residencial, para reconhecer a falha na prestação do serviço e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de ausência de falha na prestação do serviço; (ii) subsidiariamente, redução do valor da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) examinar a ocorrência de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e a configuração de dano moral indenizável; (iii) aferir a adequação do quantum indenizatório fixado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Atende ao princípio da dialeticidade recursal o apelo que permite identificar os pontos centrais de irresignação e a pretensão de reforma do julgado, ainda que reitere argumentos já deduzidos na fase de conhecimento, desde que impugne os fundamentos da sentença.
5. A concessionária de serviço público de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe demonstrar a inexistência de defeito ou a ocorrência de excludente legal para afastar sua responsabilidade.
6. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação de serviço essencial quando a concessionária não comprova a regularidade do serviço prestado ou a existência de causa excludente de responsabilidade.
7. A interrupção injustificada do fornecimento de energia elétrica, por se tratar de serviço público essencial, configura dano moral in re ipsa e dispensa a comprovação do prejuízo efetivo pelo consumidor.
8. O quantum indenizatório por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar adequadamente o abalo sofrido sem conferir caráter excessivamente punitivo ou gerar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, caput e § 3o; Lei n. 8.987/1995; CPC, arts. 85, § 11, e 1.010, II e III.
Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, ApCiv 1034934-94.2019.8.11.0041, ApCiv 1001340-12.2024.8.11.0010, ApCiv 1010895-74.2024.8.11.0003, ApCiv 1047440-29.2024.8.11.0041, ApCiv 1037474-96.2023.8.11.0002, ApCiv 1000444-97.2025.8.11.0053.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035863-11.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSELITO JOSE DA SILVA - CPF: 571.315.111-53 (APELADO), MAURYANNE CONCEICAO DE ARRUDA - CPF: 017.465.591-60 (ADVOGADO), VERA LUCIA DA CONCEICAO ARRUDA - CPF: 473.919.281-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE REJEITADA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer
c/c
indenização por danos morais, decorrente de interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em unidade consumidora residencial
, para
reconhece
r
a falha na prestação do serviço e conden
ar
a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

2
.

Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de ausência de falha na prestação do serviço;
(
ii
)
subsidiariamente, redução do valor da indenização por danos morais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade;
(
ii
)
examinar a
ocorrência de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e a configuração de dano moral indenizável;
(
iii
)
aferir a adequação do
quantum
indenizatório fixado na sentença
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.

Atende ao princípio da dialeticidade recursal o apelo que permite identificar os pontos centrais de irresignação e a pretensão de reforma do julgado, ainda que reitere argumentos já deduzidos na fase de conhecimento, desde que impugne os fundamentos da sentença
.

5
.

A concessionária de serviço público de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe demonstrar a inexistência de defeito ou a ocorrência de excludente legal para afastar sua responsabilidade.

6.

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação de serviço essencial quando a concessionária não
comprova
a regularidade do serviço prestado ou a existência de causa excludente de responsabilidade
.

7.

A interrupção injustificada do fornecimento de energia elétrica, por se tratar de serviço público essencial, configura dano moral
in
re

ipsa
e dispensa
a comprovação do prejuízo efetivo pelo consumidor.

8
.
O
quantum
indenizatório por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a
compensar adequadamente o abalo sofrido sem conferir caráter excessivamente punitivo ou gerar enriquecimento sem causa
.

IV. DISPOSITIVO

9
.
Recurso
parcialmente provido
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:

CDC,
arts
. 14,
caput
e § 3o; Lei n. 8.987/1995; CPC,
arts
. 85, § 11, e 1.010, II e III.

Jurisprudências relevantes citadas
:

TJMT,
ApCiv
1034934-94.2019.8.11.0041,
ApCiv
1001340-12.2024.8.11.0010,
ApCiv
1010895-74.2024.8.11.0003,
ApCiv
1047440-29.2024.8.11.0041,
ApCiv
1037474-96.2023.8.11.0002,
ApCiv
1000444-97.2025.8.11.0053.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença
de parcial procedência
do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 1035863-11.2023.8.11.0002, ajuizada por
JOSELITO JOSE DA SILVA
.

Na
petição inicial
,
o autor expôs ser titular da unidade consumidora n. 6/1620737-5 e narrou que, a partir de 16/outubro/2023, o fornecimento de energia em sua residência foi interrompido de forma indevida, a despeito da plena adimplência.

Sustentou que a interrupção prolongada
,
ocorr
ida
em meio a forte onda de calor, com temperaturas de aproximadamente 40

oC,

acarretou o risco de perecimento de alimentos e causou transtornos a ele e a sua esposa, ambos idosos e portadores de enfermidades.

Requereu a concessão
da gratuidade da justiça e
de tutela de urgência para o restabelecimento d
a energia,
bem como a condenação da r
equerida
ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (id.
349744372
).

A tutela de urgência e
a
justiça gratuita foram
concedidas
(id.
349744381
).

O
autor apresentou manifestaç
ões
,
na
s
qua
is
relatou que a energia foi religada
em 19/outubro/2023
,
mas
interrompida
novamente
em
27/novembro/2023
. Em razão disso,
o Juízo intimou a concessionária para o restabelecimento do serviço
(ids. 349744390

e

349744851
).

Informou, ainda, que a concessionária, em
resposta à
reclamação perante o PROCON,
afirmou
que os cabos de energia do poste estavam trocados

e os medidores, invertidos
(id
s
.
349744397

e
349744850
).

Na
contestação
, a
concessionária
sustentou a ausência de falha na prestação do serviço,
uma vez que
não houve registro em seu sistema de ordem de suspensão do fornecimento e que eventual falta de energia contínua foi provocada por problemas nas instalações internas da residência do consumidor.

Quanto ao dano moral, argumentou que a interrupção do fornecimento de energia constitui
ria
mero dissabor cotidiano, sem comprovação de situação vexatória.

Requereu a improcedência dos pedidos iniciais ou, s
ubsidiariamente,
a fixação da indenização em valor proporcional
(id.
349744858
).

Na
impugnação
à contestação, o autor
reafirm
ou
a falha na prestação do serviço e pugn
ou
pela procedência dos pedidos iniciais
(id.
349744859
).

Na
sentença
, o Juízo de origem reconheceu
a relação de consumo

e consignou que a
Energisa
não comprov
ou
a inexistência de suspensão no fornecimento de energia.

Concluiu que a interrupção foi ilícita e que o dano moral é presumido
, e c
ondeno
u
a
requerida
ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação (id.
349744865
).

Nas
razões recursais
, a
Energisa
reitera
os argumentos da contestação

e
sustenta
que a exigência de comprovação de fato negativo configura prova diabólica.

Requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os
pedidos iniciais
ou reduzir
o
valor indenizatório
(id. 349744866).

Nas
contrarrazões
, o
autor

suscita
, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que a apelação reproduz os termos da contestação sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

No mérito,
reafirma as teses já apresentadas e r
equer o desprovimento do recurso
(
id. 349744871).

É a síntese do necessário.

V
OTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

O cerne da controvérsia consiste em
verificar
se houve interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica pela concessionária
,
apta a caracterizar
falha na prestação do serviço e enseja
r
dano moral, bem como se é adequada a indenização fixada.

Preliminarmente, quanto à alegada violação ao princípio da dialeticidade suscitada pel
o
apelad
o
, não lhe assiste razão.

O princípio da dialeticidade recursal traduz a exigência de que o recorrente exponha, de forma clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da decisão
recorrida
,
e impugne
as razões que lhe serviram de suporte.

Trata-se de requisito formal indispensável, pois delimita a extensão da
devolutividade
,
viabiliza o contraditório em segundo grau
e permite
ao Tribunal a exata compreensão da matéria devolvida à apreciação.

Nesse contexto, não
se
configura ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais permitem identificar, ainda que de forma sintética, os pontos centrais de irresignação e a pretensão de reforma do julgado. Assim já decidiu
e
ste Tribunal
:

“
(...) Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura do apelo é possível verificar os motivos pelos quais o Recorrente se contrapõe ao entendimento adotado pelo julgador singular, pugnando pela reforma da sentença. (...)
” (TJMT,
ApCiv
1034934-94.2019.8.11.0041, rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado,
j.
22/10/2025).

No caso, embora a apelante tenha reiterado argumentos já deduzidos na fase de conhecimento, impugnou expressamente o fundamento central da sentença, qual seja,
o
reconhecimento da falha na prestação do serviço diante da interrupção indevida do fornecimento de energia, razão pela qual não há falar em violação ao princípio da dialeticidade
.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

No mérito, o
recurso comporta parcial provimento, apenas quanto

à redução
do
quantum
indenizatório
.

A
questão
deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo
que envolve
concessionária de serviço público essencial,
razão pela qual
se
aplica
a responsabilidade objetiva prevista no art. 14
da legislação consumerista
.

Nos termos do referido dispositivo,
o fornecedor
de serviços

responde
pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço, independentemente da demonstração de culpa,
de modo que
basta
a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal.

Aplica-se, ainda, a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual aquele que explora atividade econômica deve suportar os ônus decorrentes de eventuais falhas.

Em demandas que envolvem
concessionárias de serviço público, o dever de prestação adequada é reforçado pela Lei n. 8.987/95, que impõe a observância dos princípios da regularidade,
da
continuidade,
da
eficiência e
da
segurança
.

Nesse contexto, na hipótese de suspensão
do serviço essencial
,
é
ônus do fornecedor demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a ocorrência de alguma das excludentes legais
– inexistência do defeito ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro –
, nos termos do § 3o do art. 14 do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor
. A propósito:

“
(...) 1. A responsabilidade da concessionária de serviço público só é afastada quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a culpa é
exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3o, incisos I e II, do art. 14, do CDC).

2. No presente caso, a Apelante não trouxe aos autos qualquer documento que justificasse a interrupção do fornecimento de energia elétrica da residência da Apelada, bem como que justificasse a demora excessiva no restabelecimento dos serviços, ônus que lhe incumbia (art. 373, inciso II, do CPC). (...)
” (TJMT,
ApCiv
1001340-12.2024.8.11.0010,
rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas
,
Segunda Câmara de Direito Privado, j. 05/02/2025).

No caso
sob análise, o autor demonstrou
os fatos constitutivos de seu direito, notadamente por meio das reclamações formuladas junto ao PROCON e da própria resposta da concessionária, que reconheceu a existência de irregularidade na rede, consistente na inversão de cabos e medidores, o que confere verossimilhança à narrativa inicial e afasta a alegação de que o problema decorreria de falha interna na residência do consumidor.

De outro lado, a concessionária não se desincumbiu do ônus que lhe competia, pois não apresentou prova idônea capaz de justificar a interrupção do fornecimento ou de evidenciar a regularidade do serviço prestado
, e limitou-
se a alegações genéricas.

Assim, à luz da responsabilidade objetiva e da teoria do risco do empreendimento,
ficou
caracterizada a falha na prestação do serviço.

Quanto
ao dano moral, est
e Tribunal entende
que a interrupção indevida de energia elétrica
–
serviço essencial
–,
configura dano moral
in
re

ipsa

e dispensa
a comprovação do prejuízo
:

“
(...) A indenização por dano moral decorrente da interrupção injustificada do fornecimento de energia elétrica é devida e prescinde de prova do prejuízo, sendo
cabível a redução do valor arbitrado quando desproporcional às circunstâncias do caso. (...)
” (TJMT,
ApCiv
1010895-74.2024.8.11.0003,

rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas
,
Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16/07/2025).

O
quantum
indenizatório, por sua vez,

deve observar os princípios da razoabilidade e
da
proporcionalidade,
de modo a evitar tan
to a fixação em valor irrisório quanto o enriquecimento sem causa da parte autora, além de assegurar o caráter pedagógico da medida sem impor ônus excessivo à concessionária.

Diante disso, considerando a extensão do dano
e
a condição das partes
no caso concreto
,
o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
s
e mostra excessivo e deve ser reduzido para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se revela suficiente para reparar o abalo sofrido
e está em conformidade com
os parâmetros adotados por esta Corte
(TJMT,
ApCiv

1047440-29.2024.8.11.0041
,
ApCiv

1037474-96.2023.8.11.0002
,
ApCiv

1000444-97.2025.8.11.0053
)
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso
de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, para reduzir a indenização por danos morais para R$
5
.000,00 (cinco mil reais), mant
idos
os demais termos da sentença
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, porquanto, conforme dispõe o Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, a majoração prevista no § 11 do art
.
85 do Código de Processo Civil pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026